Tribunal: TJMT
Processo: 1009148-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009148-06.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- PEDRO LOPES DA CRUZ
AGRAVADO:- BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1009148-06.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que rejeitou Exceção de Pré-Executividade.
O agravante alega que o agravado ajuizou a Execução por Quantia Certa para o recebimento de R$ 246.323,39 decorrente de uma Cédula Rural Pignoratícia.
Aduz que ingressou com a Exceção devido a ocorrência de prescrição intercorrente entre o período de 4-10-1999 a 15-10-2003, porém o juízo a quo entendeu que diante da interposição dos Embargos do Devedor, o prazo prescricional estaria suspenso.
Diz que o feito ficou paralisado por mais de três anos sem qualquer manifestação por inércia do exequente.
Pontua que o fato de o agravado ter peticionado para regularizar a representação processual ou pleitos que resultem em diligências infrutíferas não interrompe o lapso prescricional.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que rejeitou Exceção de Pré-Executividade quanto a prescrição intercorrente, proferido nos seguintes termos:
(...)
Analisando os autos, verifica-se que a execução esta alicerçada na Cédula Rural Pignoratícia, que possui regulamentação própria.
Nesse tocante, o art. 60, do Decreto-lei n. 167/1967, remete a regulamentação da prescrição à Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), nos seguintes termos:
“Art. 60. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas”.
Já norma remetida regula a prescrição nestes moldes:
“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento”.
Portanto, é trienal o prazo aplicável à prescrição intercorrente, na hipótese em que, como no caso presente, o crédito é representado por Cédula Rural Pignoratícia.
Vale mencionar que, conforme decisão do STJ, no REsp 1.604.412/SC em IAC, nos casos em que os prazos prescricionais já transcorreram ou iniciaram na vigência do CPC/73, ainda que se aplique imediatamente o CPC/2015, eles não serão reiniciados ou reabertos, devendo sua contagem observar a legislação então vigente. A decisão estabelece que o termo inicial da prescrição intercorrente, na vigência do CPC/73, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano e, ainda, que o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor do CPC/2015. Nesse sentido:
(...)
Pois bem.
Compulsando os autos, denota-se que o feito permaneceu suspenso de outubro/1999 a até junho/2003 em razão dos embargos à execução que estavam tramitando em apenso, consoante certidão do Id. 39856144 - Pág. 118.
(...)
Não obstante as alegações da excepta não vislumbro a ocorrência da prescrição intercorrente, isso porque os autos não permaneceram paralisando por prazo superior a 3 (três) anos por inércia da exequente.
Conforme se depreende o exequente peticionou nos autos em 11/05/2012, postulando pela improcedência da exceção de pré-executividade e novamente em 27/06/2014 requerente a penhora pelo Bacenjud. A decisão analisando os pedidos foi proferida em 11/07/2017. E em 30/08/2017 o exequente manifestou postulando pela remessa dos autos ao Contador Judicial.
Percebe-se, portanto, que os autos permaneceram paralisados aguardando decisão quanto à exceção de pré-executividade manejada pelo executado e análise do pedido de penhora online formulado pelo exequente. Logo, não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez não restou evidenciado a desídia do exequente.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, não consta que o agravante esteja em via de ser expropriado de algum bem.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, o que será feito após a oitiva do agravado juntamente com todos os documentos apresentados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator